Tribunal: STF
Processo: AI 90410
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SOCIEDADE CIVIL. BENEFICIO TRIBUTÁRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMPRESARIAL. SOCIEDADE QUE NÃO
REUNE CONDIÇÕES PARA CARACTERIZAR-SE COMO SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL
OU PLURIPROFISSIONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POIS ORGANIZADA EM
FORMA EMPRESARIAL, NÃO MERECE SER TRIBUTADA A BASE DOS INCISOS
LEGAIS APLICAVEIS AO PROFISSIONAL LIBERAL, SENAO QUE LHE CABE O
TRATAMENTO GENERICO DADO A EMPRESA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.